Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-58.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
r 73 anos de idade, limite fixado na petição inicial. Redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Reforma parcial da sentença. Recursos de apelação das autores e da seguradora litisdenunciada providos em parte, improvidos os recursos de apelação das rés.
(TJSP; Apelação Cível 1000507-58.2017.8.26.0515; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Rodrigues Torres

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

25/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de todas as partes. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Legitimidade da empresa contratante, provada a prestação de serviço a seu favor, existe o vínculo de preposição que enseja a sua responsabilização civil. O marido e pai das autoras que conduzindo, veículo

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de todas as partes. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Legitimidade da empresa contratante, provada a prestação de serviço a seu favor, existe o vínculo de preposição que enseja a sua responsabilização civil. O marido e pai das autoras que conduzindo, veículo sem a cautela pertinente, colidiu contra reboque que fazia manobra para ingressar em via transversal, causando a morte a sua morte. Enquanto da vítima fatal exigia-se velocidade e distância compatíveis para trafegar, do condutor do reboque de propriedade da ré Concórdia exigia-se a adequada sinalização do veículo, o que não houve, o caminhão estava com pó, o que dificultava a visibilidade de suas faixas reflexivas, a refletir a culpa concorrente dos envolvidos. Eventual infração administrativa não é causa de excludente de responsabilidade. Responsabilidade solidária das rés comprovada. Lesão física de natureza grave. Danos morais e estéticos caracterizados em R$50.000,00. Valor que não merece reparo, pois observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pensão mensal devida, base de cálculo que deverá corresponder ao salário da vítima à época do acidente e até a data que a autora complementar 73 anos de idade, limite fixado na petição inicial. Redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Reforma parcial da sentença. Recursos de apelação das autores e da seguradora litisdenunciada providos em parte, improvidos os recursos de apelação das rés.